Tribunal: TJSP
Processo: 1047225-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE O AUTOR NÃO DEMONSTROU, DE FORMA ESPECÍFICA, A UTILIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, LIMITANDO-SE A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS.

INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE O AUTOR NÃO DEMONSTROU, DE FORMA ESPECÍFICA, A UTILIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, LIMITANDO-SE A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS.

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE ENTREGA DE CARTA CONTEMPLADA APÓS O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO DESTACA QUE A CONTEMPLAÇÃO SOMENTE SE DÁ POR MEIO DE SORTEIO OU LANCE, NA FORMA DO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO.

PERTINÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO EXCLUÍDO, MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.119.300/RS, QUE VEM SENDO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO C. STJ ATÉ MESMO NO CASO DOS CONTRATOS CELEBRADOS NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/2008.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.